Tribunal: TJBA
Processo: 0001514-55.2008.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001514-55.2008.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS NEVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, Caput, do CP), contra sua companheira, no contexto de violência doméstica e sob o efeito de álcool. O recurso se limita à reavaliação da dosimetria da pena, com pedidos de: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) aplicação integral da atenuante da confissão; (iii) detração penal; e (iv) gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada; (iii) saber se a detração da pena foi observada para definição do regime inicial; e (iv) saber se cabe a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando três circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade (premeditação do crime), as circunstâncias do delito (cometido sob efeito de álcool e em ambiente de violência doméstica) e as consequências (criança recém-nascida deixada órfã). Fundamentação idônea, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 4. A atenuante da confissão espontânea foi aplicada com redução superior a 1/6 (um sexto), observando-se os princípios da proporcionalidade e discricionariedade técnica do julgador. Fixada pena intermediária em 9 (nove) anos e 3 (três) meses, inferior ao que resultaria de uma redução estrita de 1/6 (um sexto), não havendo reparo a ser feito. 5. O regime semiaberto foi corretamente fixado, após a detração penal de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 1 (um) dia de prisão provisória, nos termos do art. 387, §2º, do CPP. 6. A análise sobre a gratuidade da justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, sendo inviável sua concessão em sede recursal, conforme orientação jurisprudencial do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a exasperação da pena-base quando demonstradas, com fundamentação idônea, circunstâncias judiciais desfavoráveis, como premeditação, prática do crime em contexto de violência doméstica e após ingestão de bebida alcóolica e consequências agravadas. 2. A confissão espontânea pode justificar redução da pena intermediária em patamar superior ao mínimo legal, a critério do julgador. 3. A detração penal deve ser considerada na fixação do regime inicial. 4. A concessão da gratuidade da justiça, em matéria penal, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal”. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, e 121, Caput; CPP, arts. 387, §2º, e 804; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no HC 832.420/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.335.772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001514-55.2008.8.05.0078, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha, tendo como Apelante Gilberto dos Santos Neves, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.